Tribunal: STJ
Processo: 0008400-86.2015.8.16.0056
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2625912 - PR(2024/0155912-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: EDUARDO FELIPE FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: REBERT ANTONIO DA SILVA - PR086541
BRUNO VINICIUS ALVES PASSOS - PR077509
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: P H B DE M
ADVOGADOS
: ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA - PR076673
LISLEY MALUF OKADA - PR113456
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão que não conheceu do agravo
regimental interposto pelo recorrente, em razão da
sua intempestividade.
1.2. O embargante requer o acolhimento dos
aclaratórios, alegando a existência de defeitos que
necessitam ser sanados, com a correspondente
repercussão jurídica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam
a
alteração
das
conclusões
nele
alcançadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, os embargos de declaração são cabíveis para
sanar
ambiguidade,
obscuridade,
contradição,
omissão ou erro material em acórdão.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão nele adotada,
com a correta contagem do prazo recursal nos termos
legais e regimentais, constatando-se a mera
discordância da parte com a solução apresentada e o
propósito de modificação do julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54904407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:49:23
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: f6d7c2cd-1d0f-4328-ab9a-4c24b54458bd

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
04/03/2026
10/03/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:49:23
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: f6d7c2cd-1d0f-4328-ab9a-4c24b54458bd

EDcl no AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2625912 - PR(2024/0155912-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: EDUARDO FELIPE FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: REBERT ANTONIO DA SILVA - PR086541
BRUNO VINICIUS ALVES PASSOS - PR077509
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: P H B DE M
ADVOGADOS
: ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA - PR076673
LISLEY MALUF OKADA - PR113456
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão que não conheceu do agravo
regimental interposto pelo recorrente, em razão da
sua intempestividade.
1.2. O embargante requer o acolhimento dos
aclaratórios, alegando a existência de defeitos que
necessitam ser sanados, com a correspondente
repercussão jurídica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam
a
alteração
das
conclusões
nele
alcançadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, os embargos de declaração são cabíveis para
sanar
ambiguidade,
obscuridade,
contradição,
omissão ou erro material em acórdão.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão nele adotada,
com a correta contagem do prazo recursal nos termos
legais e regimentais, constatando-se a mera
discordância da parte com a solução apresentada e o
propósito de modificação do julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54527363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:45
Código de Controle do Documento: 73371f18-5490-4b7e-a718-1a065584d3fd

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão que
não conheceu do agravo regimental, nos termos da seguinte ementa (fl. 53-54,
do expediente avulso):
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
MATÉRIA
PENAL.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário.
1.2. O agravante requer o provimento do agravo regimental para
que o recurso extraordinário seja admitido e remetido ao
Supremo Tribunal Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Verificação da tempestividade do agravo regimental
interposto.
2.2. Aplicação das regras de contagem de prazos processuais
em matéria penal, em contraste com as normas do Código de
Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O agravo regimental foi interposto fora do prazo de 5 dias
corridos, conforme estabelecido nos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990
e 798 do Código de Processo Penal, caracterizando sua
intempestividade.
3.2. As regras de contagem dos prazos processuais previstas no
Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, não incidem
em processos que tratam de matéria penal, uma vez que há
regramento específico para tais casos.
3.3. Diante da intempestividade, o agravo regimental não pode
ser conhecido.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental não conhecido.
A parte embargante alega omissão no acórdão embargado porque a
decisão teria reconhecido a intempestividade do agravo regimental sem
considerar as regras específicas de intimação e contagem de prazo aplicáveis
aos processos eletrônicos.
Sustenta que, por se tratar de autos digitais, a intimação somente se
aperfeiçoaria após o decurso de dez dias corridos a partir da disponibilização,
de modo que o prazo recursal teria início no primeiro dia útil subsequente ao
término desse período, o que tornaria tempestivo o agravo regimental interposto.
Nesse sentido, argumenta que devem ser observadas as disposições
do
o, §§ 1o, 2o e 3o, da
bem como o
I e II e
art. 5
Lei n. 11.419/2006,
art. 22,
parágrafo único, da Resolução
n.
aplicáveis à tramitação
STJ/GP
10/2015,
eletrônica no Superior Tribunal de Justiça.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para que os defeitos apontados
sejam sanados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54527363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:45
Código de Controle do Documento: 73371f18-5490-4b7e-a718-1a065584d3fd

VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos
2.
art. 619
acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão
ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão".
Os declaratórios são admitidos, também, para sanar eventual erro
material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado o agravo foi interposto em
tendo a decisão impugnada sido publicada em
o que
7/11/2025,
29/10/2025,
revela a intempestividade do recurso, pois apresentado fora do prazo de 5 dias
corridos previsto nos arts. 39 da
e 798 do Código de Processo
Lei n. 8.038/1990
Penal.
Outrossim, a decisão que negou seguimento ao recurso
extraordinário, objeto do agravo regimental, foi disponibilizada no Diário da
Justiça Eletrônico Nacional CNJ em
(DJEN) e considerada
28/10/2025
publicada em
nos termos da
art. 4o, §3o,
29/10/2025
Lei n. 11.419/2006,
conforme certificado à fl. 34, do expediente avulso.
O
o da
dispõe (grifos acrescidos):
art. 4
Lei n. 11.419/2006
Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico,
disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para
publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos
órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.
§ 1o O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este
artigo deverão ser assinados digitalmente com base em
certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na
forma da lei específica.
§ 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui
qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos
legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou
vista pessoal.
§ 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil
seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da
Justiça eletrônico.
§ 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil
que seguir ao considerado como data da publicação.
§ 5o A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser
acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo
correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no diário
oficial em uso.
Não há portanto, qualquer incongruência na contagem do prazo recursal.
Inexistindo, portanto, vício a ser dissipado, constata-se a pretensão
exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que
não se coaduna com a via aclaratória.
Documento eletrônico VDA54527363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:45
Código de Controle do Documento: 73371f18-5490-4b7e-a718-1a065584d3fd

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54527363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:45
Código de Controle do Documento: 73371f18-5490-4b7e-a718-1a065584d3fd

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 2.625.912 / PR
Número Registro: 2024/0155912-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
000081574520158160056 00035471920248160056 00035498620248160056 00071962620238160056
00084008620158160056 000840086201581600561 000840086201581600564 00465627720188160014
00696062820188160014
35471920248160056
35498620248160056
3549862024816005600035471920248160056
465627720188160014
696062820188160014
71962620238160056
81574520158160056
84008620158160056
840086201581600561
840086201581600564
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDUARDO FELIPE FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : REBERT ANTONIO DA SILVA - PR086541
BRUNO VINICIUS ALVES PASSOS - PR077509
AGRAVANTE : P H B DE M
ADVOGADOS : ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA - PR076673
LISLEY MALUF OKADA - PR113456
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: E A
CORRÉU
: V G
CORRÉU
: K H G
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
Documento eletrônico VDA54882417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:43:54
Código de Controle do Documento: 48e494c7-5100-4d35-ac9f-6f56ab0ba1a9

DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDUARDO FELIPE FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: REBERT ANTONIO DA SILVA - PR086541
BRUNO VINICIUS ALVES PASSOS - PR077509
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: P H B DE M
ADVOGADOS
: ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA - PR076673
LISLEY MALUF OKADA - PR113456
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/03/2026
10/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:43:54
Código de Controle do Documento: 48e494c7-5100-4d35-ac9f-6f56ab0ba1a9